Tribunal: TJDFT
Processo: 0705466-17.2018.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
DESPACHO Este processo foi redistribuído a este Relator devido ao afastamento temporário do seu Juiz Natural, a quem cabe a respectiva relatoria, por ocasião da distribuição anterior de recurso (ID. 17414094). Despachadas as medidas urgências ou não, mas com a cessação dos motivos de afastamento do Relator originário, os autos devem retornar à presidência de Sua Excelência. Ante o exposto, determino à Secretaria que redistribua o processo ao eminente Relator originário, Excelentíssimo Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, procedendo-se a devida compensação, se for o caso. Cumpra-se. Brasília/DF, 14 de julho de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105